Tribunal: TJMT
Processo: 1009738-29.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009738-29.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PAMELLA LOBO REGO - CPF: 030.087.001-95 (RECORRIDO), KAREN CRISTINA SANTOS MORAES - CPF: 029.369.011-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1009738-29.2025.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: BANCO DO BRASIL
S.A
.

Recorrida: PAMELLA LOBO REGO.

Data do Julgamento Virtual:
12 a 14/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO RESTRIÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA REPETITIVO 1.085/STJ - LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.
A parte recorrida alega que
era correntista do requerido, onde recebia seu salário mensalmente há anos. Em março de 2025 a autora, no exercício de seu direito, solicitou e concretizou a portabilidade de seu salário para o Banco Cooperativo Sicredi S.A., agência 0806, conta corrente no. 88478-5, conforme comprovante anexo. Ocorre que, para sua surpresa e indignação, no terceiro mês subsequente à portabilidade, especificamente no mês de maio de 2025, o banco reclamado descontou três meses de uma vez só, zerando assim seu salário mensal, o banco Réu continuou a efetuar descontos indevidos em sua conta de origem, para a qual seu salário já não era mais creditado.

3.
A recorrente, por sua vez, trouxe aos autos os contratos de três empréstimos com as seguintes parcelas: R$ 1.327,14 R$ 1.269,71 e R$ 222,67, tendo realizado o débito do valor da inadimplência. Ou seja,
os descontos foram realizados em conta para liquidar débitos de empréstimo comum que estava inadimplido, sendo que a recorrida anuiu com o referido procedimento no momento da assinatura do contrato.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.085) reconhece como lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar tal autorização.

5. Nesse sentido:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilicitude de descontos de empréstimo em conta salário e determinar a restituição simples de R$ 27.033,52. A decisão de primeiro grau considerou abusiva a retenção direta da verba salarial, ainda que houvesse previsão contratual para débito em conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso que ataca os fundamentos da sentença de forma sucinta, mas suficiente para contrapor a decisão, atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se é lícita a realização de descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente que recebe salário, com base em autorização contratual, e se tal prática se submete aos limites de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora as razões recursais devam impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Súmula 30 das Turmas Recursais/MT), o recurso que se contrapõe ao resultado e à principal motivação da sentença, ainda que de forma sucinta, satisfaz minimamente o pressuposto da dialeticidade e deve ser conhecido.

4. Conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, mesmo que usada para receber salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando por analogia a limitação de margem consignável da Lei no 10.820/2003.

5. No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a existência de autorização expressa do consumidor para o débito em conta corrente, o que legitima os descontos realizados e caracteriza a conduta como exercício regular de direito, afastando a ilicitude reconhecida na sentença.

6. Afastada a ilicitude da conduta do banco, ficam prejudicadas as análises dos demais pressupostos da responsabilidade civil, incluindo o dever de restituir valores e de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. O recurso que, embora de forma sucinta, se contrapõe à conclusão e ao fundamento central da sentença, impugnando a ilicitude declarada e defendendo a legalidade de sua conduta, cumpre o requisito da dialeticidade recursal, permitindo seu conhecimento. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimo comum em conta corrente, ainda que utilizada pelo cliente para recebimento de salário, desde que haja autorização contratual expressa para tal finalidade, não se aplicando, por analogia, a limitação de margem consignável prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085/STJ).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 10.820/2003; Resolução BACEN no 3.695/2009, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.872.441/SP (Tema Repetitivo 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023.
Turmas Recursais do TJMT, Súmula 30.
Turmas Recursais do TJMT, RI N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 19/02/2024.
(N.U 1026443-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)."

6. Os documentos dos autos demonstram que a recorrida assinou os contratos de empréstimo comum, no qual contém cláusula autorizativa de desconto integral de valores disponíveis em conta caso haja inadimplência.

7. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e material.

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026